Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reiteradas as intimações do Distrito Federal (IDs 49258637, 52528588, 55088197 e 64203078), para comprovar o pagamento das RPVs de IDs 46531079, 46531082, 46531088, 46531089 e 46531091, o ente público solicitou o prazo de 30 dias para comprovar nos autos a quitação (ID 64993722). Deferido o prazo (ID 65483551), o Distrito Federal não se manifestou (ID 67479500). Reitere-se a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para comprovar o pagamento das RPVs de IDs 46531079, 46531082, 46531088, 46531089 e 46531091, sob pena de sequestro das quantias. Brasília, 9 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR